Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. TEMA 19. QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante nos quais alega haver omissão na decisão embargada, pois não está a discutir a solidariedade acerca das infrações de trânsito e tributos incidentes sobre o veículo, mas tão somente a responsabilidade acerca da transferência. Os agravados pugnaram pela rejeição dos embargos, ante a ausência de omissão.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Com efeito, não há qualquer omissão na decisão embargada. Com efeito, houve expressa manifestação judicial acerca da incidência ao caso da determinação de suspensão dos processos envolvendo o IRDR referente ao Tema 19. Portanto, caso a embargante não concorde com o que foi decidido, deve interpor o recurso que entender cabível, não sendo possível rediscutir a decisão através de embargos de declaração.
IV. Não se tratando de embargos meramente protelatórios, até mesmo porque a maior interessada na rápida solução da lide é a própria agravante, não há que se falar em imposição de multa, como solicitado pelo agravado Anderson Dos Santos de Lima.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.